Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702249-13.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA RECORRIDAS: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. São pressupostos para usufruir da benesse da Gratuidade Judiciária a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2. É incompatível com a alegada miserabilidade jurídica a comprovação nos autos da atuação da parte na venda de imóveis, inclusive com condenação em ação judicial à devolução de valores, bem como sua própria afirmação de ser proprietário de outros bens imóveis. 3. A Gratuidade de Justiça é instrumento de acesso à justiça aos verdadeiramente necessitados. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão pela qual concedida a antecipação dos efeitos da tutela revogada. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 4o a 10 da Lei 1.060/1950, porque deveria ter lhe concedido os benefícios da gratuidade de justiça, haja vista não possuir condições de arcar com as custas processuais sem que sua subsistência seja afetada. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de diversos julgados oriundos deste TJDFT. Em contrarrazões, a Terracap requer a condenação da parte adversa à pena de litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios. Já a recorrida Amorville postula que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Cássius Ferreira Moraes (OAB/DF 34.276). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 7/5/2020). Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 4o a 10 da Lei 1.060/1950, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a Corte Superior entende que, para se aferir o grau de hipossuficiência da parte, é indispensável reapreciar os elementos fáticos e probatórios da demanda, providência obstada pelo verbete 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1682151/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 9/9/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1854024/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/6/2020); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). No tocante aos pedidos de imposição de multa por litigância de má-fé e de majoração dos honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Cássius Ferreira Moraes (OAB/DF 34.276). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015